Tribunal: CARF
Processo: 16682.902216/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902216/2011-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.647 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BHP BILLITON METAIS SA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
INAPLICABILIDADE
EFETIVA DA SÚMULA CARF No 84. PREMISSA SUPERADA.
CONTENDA BASEADA EM PROVAS DESDE A 1a INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
DO
PARADIGMA
APRESENTADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida a porção do Recurso Especial para a qual se apresenta
como Acórdão paradigma decisão baseada em arcabouçou fático, relevante
para a matéria especificamente questionada, diverso daquele que se revela nos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões a conselheira Livia De Carli Germano e o
conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em exercício e redator ad hoc

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella (relator) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício à época do
julgamento). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.
Conforme o art. 18, inciso XVII, do Anexo II, do RICARF, o Presidente em
exercício da 1a Turma da Câmara Superior, Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
designou-se redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o relator original,
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, não mais integra o CARF.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, o Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator
original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902216/2011-81
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.902216/2011-81

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 1.114 a 1.126) interposto pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1201-001.064 (fls. 1.104 a 1.127),
proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 31
de julho de 2014, que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte,
homologando a compensação pretendida. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CONTRIBUINTE
LOGO APÓS O PRAZO EXÍGUO DADO PELA DRJ.
Houve desrespeito à razoabilidade na decisão recorrida ao não apreciar os
documentos que a própria DRJ solicitou. A contribuinte não recebeu da DRJ
negativa quanto ao seu pedido de prorrogação de prazo para a apresentação
dos documentos solicitados.
Dependendo da quantidade de documentos, um prazo de 20 dias pode ser
considerado supostamente exíguo, sendo que o tempo concedido pelos órgãos
de julgamento deve atender a essa eventual dificuldade que possa enfrentar os
contribuintes.
A contribuinte acabou apresentando os documentos 15 dias após o protocolo
do seu pedido de prorrogação, quando ainda não existia intimação da mesma
em relação ao acórdão que julgou a Manifestação de Inconformidade.
A celeridade da DRJ e a não investigação dos documentos apresentados,
mesmo podendo ser apreciado em novo julgamento pelo órgão julgador de
primeira instância antes da intimação, prejudicou de certa forma a
contribuinte.
No caso em análise permite-se aplicar o princípio da causa madura, em que o
julgador poderá apreciar os documentos trazidos, verificar a liquides e certeza
do crédito.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO CARF.
Por critério de identidade o caso dos autos é de aplicação da Súmula 84 do
CARF.
Recurso conhecido e provido.

Em resumo, a contenda tem como objeto PER/DCOMP referentes a compensação
da estimativa de IRPJ devida em dezembro de 2003, com crédito oriundo de recolhimento
indevido de estimativa de IRPJ referente a setembro de 2003, recolhida a maior no mês de
novembro do ano-calendário de 2003. A Unidade Local rejeitou o pleito da Contribuinte,
entendendo que eventual indébito de estimativas não poderia formar crédito passível de
restituição ou compensação, dando margem ao presente contencioso.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.902216/2011-81

Trata-se de Declaração de Compensação em que a interessada declara a
compensação de créditos de IRPJ, em razão de recolhimento realizado em
31/10/2003 (código 2362), no valor principal de R$ 2.211.380,23.
A DRF não homologou a compensação por entender que o crédito informado
no PER/DCOMP se tratava de pagamento a título de estimativa mensal de
pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real, caso em que o recolhimento somente
pode ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida no final do período
de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Inconformada, a interessada apresentou impugnação, alegando em síntese que:
a) é tributada com base no lucro real, apuração anual, devendo recolher as
estimativas de IRPJ mensalmente;
b) recolheu a estimativa de setembro/2003 no valor de R$ 2.211.380,23, que
consiste em recolhimento indevido em sua totalidade, utilizando o crédito na
compensação da estimativa do mês de dezembro/2003;
c) a compensação tem natureza de ajuste, e não repetitória, pois tanto o crédito
quanto o débito tem natureza antecipatória.
d) não se vislumbra a modalidade de compensação rejeitada, tendo a decisão
como base a IN SRF no 600/2005, que não goza de fundamento legal;
e) cita jurisprudência administrativa aceitando a compensação de excesso de
estimativa com débito de estimativa do mesmo período;
f) contesta a cobrança do débito não compensado, de estimativa de IRPJ do
mês de dezembro, pois não houve apuração de imposto de renda a pagar no
final;
Por meio do Termo de Intimação de fls. 92, emitido por esta autoridade
julgadora, foi solicitado que a interessada apresentasse, no prazo de 20 (vinte)
dias:
1) cópia do Livro Diário com a transcrição dos balanços ou balancetes de
suspensão, relativos ao meses de setembro e outubro de 2003, comprovando a
apuração de prejuízo fiscal.
2) cópia do Livro LALUR contendo a transcrição da demonstração do lucro
real relativo a estes períodos.
3) Conjuntamente, deveria ser apresentado o termo de abertura do livro com o
registro na Junta Comercial.
Em resposta, a interessada solicitou prorrogação de prazo diante da
dificuldade de obter a documentação solicitada.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, nos termos do
voto abaixo transcrito:
A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. Assim
sendo, dela conheço.
A declaração de compensação não foi homologada, tendo como fundamento
legal o artigo 10 da IN SRF no 600/2005, que dispunha que todo pagamento a
título de estimativa, mesmo que indevido ou efetuado a maior, deveria ser
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.902216/2011-81

considerado na determinação do saldo negativo de IRPJ/CSLL no final do
período.
Em sua defesa, a interessada afirma que não havia estimativa devida para mês
de setembro/2003, e que foi utilizada para compensar a estimativa de dezembro
do mesmo período, tratando-se, portanto, de um ajuste. Contesta, ainda, a
cobrança da estimativa de dezembro não compensada, posto que apurou saldo
negativo de IRPJ no ano calendário de 2003.
Passo a análise.
A utilização de crédito com origem em pagamentos indevidos ou recolhidos a
maior, a título de estimativas de IRPJ e CSLL, era vedada por força do artigo 10
da IN SRF no 600/2005.
Entretanto, esta vedação deixou de existir com a publicação da IN SRF no
900/2008, gerando diversos questionamentos no âmbito administrativo.
Para dirimir esta questão, a Coordenação Geral de Tributação da Receita
Federal do Brasil emitiu Solução de Consulta Interna no 19, em 05 de dezembro
de 2011, disponível no site deste órgão, cuja ementa é a seguinte:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO
E COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a
compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito
de caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do
indébito na apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos
PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e
que estejam pendentes de decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração,
seja pela quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de
vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a
qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do período da
estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a
compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no
600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro
de 2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de
vigência da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes
se encontrem pendentes de decisão administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN
SRF no 460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005; IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Logo, considerando o novo entendimento da Administração, é possível a
utilização do crédito decorrente de pagamentos indevidos, ou efetuados a maior,
a título de estimativa, desde que estejam presentes os requisitos da certeza e
liquidez, por força do artigo 170 do CTN.
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.902216/2011-81

No presente caso, na DCTF original, apresentada em 14/11/2003, consta a
estimativa devida de IRPJ para o mês de setembro no valor de R$ 5.194.519,46.
As retificadoras, apresentadas em 30/01/2004 e 09/06/2004, deixaram de
declarar como devida a estimativa de IRPJ do mês de setembro/2003. A terceira
DCTF retificadora, apresentada em 06/06/2006, voltou a declarar como devida a
título desta estimativa o valor de R$ 2.211.380,23. Por fim, em 25/09/2006
(data da apresentação da DCOMP, objeto deste processo), e também em
26/09/2009, a interessada apresentou novas DCTF retificadoras do 3o trimestre,
deixando de declarar estimativa devida para o mês de setembro/2003.
Neste caso, por força do artigo 147 do CTN, convém esclarecer que a
retificação de declaração por iniciativa do sujeito passivo, quando vise reduzir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro, o que não se restringe à
demonstração de equívocos na determinação do valor do tributo pago, mas
também a sua correta apuração.
Ainda, considerando tratar-se de estimativa de IRPJ, cumpre trazer a legislação
sobre o assunto.
A suspensão ou a redução do pagamento da estimativa de IRPJ, com base na
receita bruta, deve ser realizada mediante o levantamento de balanço ou
balancetes, com observância das disposições da lei comercial e fiscal, que
abranjam o período entre janeiro e o mês em que objetiva a redução ou
suspensão do pagamento. Os balanços ou balancetes devem ser registrados no
Livro Diário e a apuração do lucro real no Livro LALUR, nos termos do art.
230, do RIR/99 (Decreto 3.000/99) c/c art. 13, da IN SRF no 93/1997, abaixo
transcritos:
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou
balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso (Lei
no 8.981, de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo (Lei no 8.981, de 1995,
art. 35, § 1o):
I. deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no Livro Diário;
II. somente produzirão efeitos para determinação da parcela do imposto devido
no decorrer do ano calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento mensal as pessoas jurídicas que, através
de balanços ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais
apurados a partir do mês de janeiro do ano calendário (Lei no 8.981, de 1995,
art. 35, § 2o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o).
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano calendário, poderá
ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que fique
demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base
nas disposições das Subseções II a IV (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, § 3o, e Lei
no 9.065, de 1995, art. 1o).
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para aplicação do disposto
neste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, § 4o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o).
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.902216/2011-81

Art. 13. A demonstração do lucro real relativa ao período abrangido pelos
balanços ou balancetes a que se referem os arts.10 a 12, deverá ser transcrita no
Livro de Apuração do Lucro Real LALUR, observando-se o seguinte:
I. a cada balanço ou balancete levantado para fins de suspensão ou redução do
imposto de renda, o contribuinte deverá determinar um novo lucro real para o
período em curso, desconsiderando aqueles apurados em meses anteriores do
mesmo ano calendário;
II. as adições, exclusões e compensações, computadas na apuração do lucro
real, correspondentes aos balanços ou balancetes, deverão constar,
discriminadamente, na Parte A do LALUR, para fins de elaboração da
demonstração do lucro real do período em curso,não cabendo nenhum registro
na Parte B do referido Livro. (Destaques não constam do original)
Intimada a comprovar se foram cumpridas as exigências acima, no prazo de 20
(vinte) dias, a interessada respondeu informando que não teria localizado os
documentos, solicitando prorrogação de prazo.
A prorrogação do prazo não é possível, pois 20 (vinte) dias já é superior ao
previsto no art. 19, § 1o da Lei no 3.470, de 1958, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.15835, de 24/8/2001. Este dispositivo determina que nas
situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito a
fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito
passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo será
de cinco dias úteis.
Cumpre ainda registrar que o contribuinte deve manter em boa guarda a
escrituração contábil enquanto ainda pendente qualquer ação relativa a sua
atividade tributária com o fisco, nos termos do artigo 264 do RIR/99.
Em suma, não consta nos autos a comprovação dos requisitos previstos em lei,
cabendo lembrar que o descumprimento dessa obrigação impede a opção pela
suspensão ou redução do pagamento da estimativa calculada com base em
balanço ou balancetes. Nesse sentido, apesar de o caso presente não configurar
lançamento de ofício, convém transcrever o art. 15, §3o, da IN SRF no 93/97:
Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre os
valores não recolhidos.
.............................................................
§ 3o A não escrituração do livro Diário e do LALUR, até a data fixada para
pagamento do imposto do respectivo mês, implicará a desconsideração do
balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução de que trata o art. 10,
aplicando-se o disposto no § 1o.
Portanto, concluo que não restou comprovado que a interessada fazia jus à
opção da suspensão do pagamento da estimativa do mês de setembro/2003, não
sendo demonstrada, portanto, a ocorrência de pagamento indevido.
Pelo exposto, já que não estão comprovados os requisitos necessários para o
reconhecimento do direito creditório, ou seja, certeza e liquidez do crédito,
conforme comando do artigo 170 do CTN, voto por não dar provimento à
manifestação de inconformidade, deixando de reconhecer o direito creditório e
não homologar as compensações.
A interessada foi intimada da decisão da DRJ em 18 de julho de 2013.
Inconformada, interpôs Recurso Voluntário alegando os mesmos fundamentos
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.902216/2011-81

trazidos em impugnação, com outra roupagem lingüística, e acrescentou
matéria de fato para justificar a não entrega de documentos solicitados pela
DRJ, juntando novamente os documentos apresentados.
Este é o relatório!

Como visto, antes do julgamento, o Contribuinte foi INTIMADO a apresentar, no
prazo de 20 (vinte) dias contados da ciência desta intimação: 1) cópia do Livro Diário com a
transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão, relativos ao meses de setembro e outubro
de 2003, comprovando a apuração de prejuízo fiscal. 2) cópia do Livro LALUR contendo a
transcrição da demonstração do lucro real relativo a estes períodos. Conjuntamente, deverá ser
apresentado o termo de abertura do livro com o registro na Junta Comercial (fls. 93). A
Contribuinte teria apenas solicitado a prorrogação do prazo, mas não trazido a documentação.

Posteriormente a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte, por entender que, mesmo discordando do r. Despacho Decisório, sendo possível o
indébito de estimativas forma crédito compensável, não teria Contribuinte trazido provas
suficientes para evidenciar, com precisão, a ocorrência e a monta do pagamento a maior.

Inconformado, a ora Recorrente apresentou Apelo a este E. CARF, em suma,
reiterando suas alegações de defesa, afirmando que a C. 1a Instância não apreciou toda a
documentação trazida aos autos, juntando novamente tal documentação, que evidenciaria o
indébito da estimativa do mês de setembro de 2003, bem como a extinção da estimativa de
dezembro do mês ano.

Conforme mencionado, a C. Turma Ordinária a quo entendeu que a causa poderia
ser julgada no mérito e, analisando a documentado acostada, deu provimento integral ao Recurso
Voluntário.

Intimada, a Fazenda Nacional não opôs Embargos de Declaração, interpondo
diretamente o Recurso Especial sob análise, demonstrando a existência de suposta divergência
jurisprudencial regimentalmente exigida, alegando que não poderia ter sido apreciada nas C.
Instâncias recursal ordinária a materialidade e a procedência do crédito, mas apenas a negativa
da possibilidade de crédito formado por indébito de estimativa, devendo ter sido encaminhado os
autos à Unidade Local para a apreciação da existência e quantificação do crédito.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi
admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls.1.130 a 1.134, concluindo que o
segundo v. Acórdãos paradigma apresentado expressava a alegada divergência na interpretação
da legislação tributária em relação ao acórdão recorrido, uma vez que a correspondente turma
julgadora entendeu que a manifestação das referidas autoridades poderia ser superada. Destarte, o
paradigma é hábil para demonstrar a divergência alegada.

Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.902216/2011-81

Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 398), questionado o
conhecimento do Apelo fazendário e defendendo a manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado ao Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella
relatar e votar.

É o relatório.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.902216/2011-81

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Redator ad hoc
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento acompanhei na referida sessão de julgamento.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, como atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento
estava sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do RICARF, instituído pela Portaria MF no 343/2015.

Conforme relatado, a Contribuinte, em suas Contrarrazões, insurge-se
propriamente contra o conhecimento do Apelo, em suma, alegando que o Especial Fazendário
não merece conhecimento em, em virtude da aplicação do artigo 67, §3o do RICARF.

Em relação a tal alegação, não assiste razão à Recorrida. Isso pois, o teor da peça
recursal não confronta ou combate o teor prescritivo da Súmula CARF no84 e não visa à reforma
do v. Acórdão recorrido em relação à possibilidade do reconhecimento de crédito formado por
indébito de estimativa.

A irresignação fazendária volta-se ao fato da C. Turma Ordinária ter considerado,
após a aplicação da Súmula CARF no 84 - certa ou errada, como será visto a seguir -, que tratar-
se-ia de causa madura, podendo já se apreciar a materialidade e a procedência da compensação
manobrada, com base em documentação, sem a necessidade de retorno à Unidade Local de
Fiscalização ou à C. 1a Instância administrativa. Tal partícula da r. decisão alcançada na
conclusão do v. Acórdão recorrido não está contemplada no entendimento sumulado, sendo
proposta desenvolvida posteriormente à superação do tema da validade do indébito de
estimativa.

O objeto recursal, muito bem exposto e delimitado pelo Procurador subscritor,
conferindo a necessária dialeticidade à peça entranhada aos autos, é a derradeira solução
jurisdicional promovida, que homologou integralmente a DCOMP envolvida no feito.

Desse modo, nesse caso, não se vislumbra a presença do óbice regimental objetivo
para a interposição do Recurso Especial, insculpido no §3o do art. 67 do RICARF.

Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.902216/2011-81

Contudo, verificando o v. Acórdão recorrido em confronto com o singular v.
Acórdão paradigma acatado pelo r. Despacho Decisório (o segundo trazido), entende-se ser
cabível aqui uma análise mais aprofundada do cabimento do recurso.

No v. Acórdão no 1201-001.064, agora sob questionamento, realmente tratou da
aplicação da Súmula CARF no 84, como se aquela C. Turma Ordinária tivesse afastado a
vedação jurídica ao surgimento de crédito pelo indébito de estimativa de IRPJ. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CONTRIBUINTE
LOGO APÓS O PRAZO EXÍGUO DADO PELA DRJ.
Houve desrespeito à razoabilidade na decisão recorrida ao não apreciar os
documentos que a própria DRJ solicitou. A contribuinte não recebeu da DRJ
negativa quanto ao seu pedido de prorrogação de prazo para a apresentação
dos documentos solicitados.
Dependendo da quantidade de documentos, um prazo de 20 dias pode ser
considerado supostamente exíguo, sendo que o tempo concedido pelos órgãos
de julgamento deve atender a essa eventual dificuldade que possa enfrentar os
contribuintes.
A contribuinte acabou apresentando os documentos 15 dias após o protocolo
do seu pedido de prorrogação, quando ainda não existia intimação da mesma
em relação ao acórdão que julgou a Manifestação de Inconformidade.
A celeridade da DRJ e a não investigação dos documentos apresentados,
mesmo podendo ser apreciado em novo julgamento pelo órgão julgador de
primeira instância antes da intimação, prejudicou de certa forma a
contribuinte.
No caso em análise permite-se aplicar o princípio da causa madura, em que o
julgador poderá apreciar os documentos trazidos, verificar a liquides e certeza
do crédito.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO CARF.
Por critério de identidade o caso dos autos é de aplicação da Súmula 84
doCARF.
(...)
Contudo, entendo que o caso em análise permite aplicar o princípio da causa
madura, em que o julgador poderá apreciar os documentos trazidos, verificar a
liquides e certeza do crédito e aplicar o disposto na Súmula 84 do CARF.
Trata-se de decisão mais propicia à causa, pois a DRJ já entendeu pela
aplicabilidade do artigo 10 da IN no 600/2005.
Diante disso, não podemos negar por critério de identidade que o caso dos
autos é de aplicação da Súmula 84 do CARF, que dispõe:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição
ou compensação.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.902216/2011-81

Ao analisarmos o balancete suspensão ou redução de setembro de 2003,
constata-se que houve recolhimento a maior do montante de R$ 2.211.380,23.
Desse valor recolhido a maior, a contribuinte utilizou o montante integral para
pagar IRPJ devido em dezembro/2003. (destacamos)

Porém, analisando os autos, incluindo aqui as r. decisões anteriores e mesmo o
Recurso Voluntário da Contribuinte, verifica-se que, data maxima venia, o I. Relator incorreu
em erro de premissa sobre a matéria levada a julgamento por aquela C. 2a Instância
administrativa.

Nesse sentido, no v. Acórdão recorrido, afirmou-se, textualmente, que a DRJ já
entendeu pela aplicabilidade do artigo 10 da IN no 600/2005 e, por tal motivo, aplicou a Súmula
CARF no 84.

Na verdade, a DRJ entendeu de maneira diametralmente oposta e já tinha
afastado a prescrição do art. 10 da IN no 600/2005, aplicada apenas pela Unidade Local.
Confira-se a ementa e trechos do v. Acórdão da C. 1a Instância:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
LUCRO REAL ESTIMATIVA DE IRPJ SUSPENSÃO DO PAGAMENTO
FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
Os balanços ou balancetes devem ser registrados no Livro Diário e a apuração
do lucro real no Livro LALUR para que o contribuinte possa optar pela
suspensão ou redução do pagamento da estimativa de IRPJ.
DIREITO
CREDITÓRIO
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta o indeferimento do pedido e
a não-homologação das compensações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
A declaração de compensação não foi homologada, tendo como fundamento
legal o artigo 10 da IN SRF no 600/2005, que dispunha que todo pagamento a
título de estimativa, mesmo que indevido ou efetuado a maior, deveria ser
considerado na determinação do saldo negativo de IRPJ/CSLL no final do
período.
Em sua defesa, a interessada afirma que não havia estimativa devida para mês
de outubro/2003, e que foi utilizada para compensar a estimativa de dezembro
do mesmo período, tratando-se, portanto, de um ajuste. Contesta, ainda, a
cobrança da estimativa de dezembro não compensada, posto que apurou saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário de 2003.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.902216/2011-81

Passo a análise.
A utilização de crédito com origem em pagamentos indevidos ou recolhidos a
maior, a título de estimativas de IRPJ e CSLL, era vedada por força do artigo
10 da IN SRF no 600/2005. Entretanto, esta vedação deixou de existir com a
publicação da IN SRF no 900/2008, gerando diversos questionamentos no
âmbito administrativo. Para dirimir esta questão, a Coordenação Geral de
Tributação da Receita Federal do Brasil emitiu Solução de Consulta Interna no
19, em 05 de dezembro de 2011, disponível no site deste órgão, cuja ementa é a
seguinte:
(...)
Logo, considerando o novo entendimento da Administração, é possível a
utilização do crédito decorrente de pagamentos indevidos, ou efetuados a
maior, a título de estimativa, desde que estejam presentes os requisitos da
certeza e liquidez, por força do artigo 170 do CTN. (destacamos)

Observa-se que, inclusive valendo-se de novel posição institucional da Receita
Federal do Brasil, veiculada em Solução de Consulta Interna da COSIT, a própria DRJ afastou
completamente o motivo pelo qual a Unidade Local não homologou a compensação e passou a
análise de materialidade do crédito e procedência da compensação.

Mais do que isso: houve, antes mesmo da prolatação do v. Acórdão de 1a
Instância, a intimação da Contribuinte para apresentar documentos contábeis (vide fls. 92, o que
já denota uma superação prévia de qualquer limitação à formação de crédito por estimativas):

Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.902216/2011-81

Como a própria ementa do v. Acórdão da DRJ esclarece, o motivo da manutenção
da denegação da homologação da compensação foi a falta de documentação referente aos
balancetes de suspensão e redução e carência probatória de certeza e liquidez do crédito.

Analisando o Recurso Voluntário,
a própria Contribuinte aduz que
surpreendentemente foi proferido Acórdão ora recorrido que, apesar de reconhecer ser
"possível a utilização do crédito decorrente de pagamentos indevidos, ou efetuados a maior, a
titulo de estimativa", considerou não estarem "presentes os requisitos da certeza e liquidez", por
falta de comprovação do crédito líquido e certo e acrescenta que por considerar ter havido
flagrante desrespeito ao princípio da verdade material e ao dever de investigação da Fazenda
Pública, que deixou de analisar toda a documentação apresentada nos autos, é interposto o
presente Recurso Voluntário, com os fundamentos a seguir expostos.

E faz a demonstração de que a Recorrente disponibilizou a documentação à
fiscalização em um prazo posterior ao primeiro concedido, mas cujo pedido de extensão do
formalizado sem haver qualquer recusa. Ora, como já exposto nos fatos do presente recurso,
após receber intimação para entregar em 20 dias os Livros Diários e respectivos LALURs, a
Recorrente protocolizou um pedido de prorrogação do prazo por mais 20 dias, tendo sido
comunicada do seu indeferimento apenas no presente Acórdão recorrido, mesmo já tendo sido
apresentada à fiscalização e, possivelmente, juntada aos autos processuais.

Nesse sentido, a ora Recorrida acostou (supostamente em repetição) essa mesma
documentação, que teria sido ignorada pela DRJ, na oportunidade de seu Apelo Voluntário,
visando comprovar a materialidade do crédito e a regularidade da compensação.

Ou seja, a matéria que veio a E. CARF para julgamento, por meio do Recurso
Voluntário, foi apenas a comprovação de certeza e liquidez do crédito. A DRJ já havia
superado qualquer limitação que poderia ser afastada pela aplicação da Súmula CARF no 84 e,
efetivamente, procedeu a uma análise material e meritória da manobra de compensação.

Noutro sentido, o v. Acórdão no 1801-001.473, único paradigma válido acatado
preliminarmente, tratou de caso em que, apenas neste E. CARF, em sede de Recurso Voluntário,
foi afastada a suposta limitação da existência de crédito de estimativa, prevista no art. 10 da IN
no 600/2005. Confira-se:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis do IRPJ e da CSLL apurados no ajuste anual as
estimativas pagas em conformidade com a lei. O pagamento a maior de
estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento e, com o acréscimo
de juros à taxa SELIC, acumulados a partir do mês subseqüente ao do
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.902216/2011-81

recolhimento indevido, pode ser compensado, mediante apresentação de
DCOMP. Eficácia retroativa da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação restringe-se a aspectos como a possibilidade do
pedido. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de
restituição, uma vez superado este ponto, depende da análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa que
jurisdiciona a contribuinte.
(...)
No mérito observa-se que a autoridade administrativa de jurisdição da
recorrente, assim como a Turma Julgadora de 1a instância indeferiram o pleito
ao argumento de que não poderia haver recolhimento indevido ou a maior no
cálculo e pagamento de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL no curso do
ano-calendário a gerar um indébito a favor do contribuinte passível de
restituição e compensação.
Tal questão já foi superada neste órgão de julgamento como se verifica da
seguinte Súmula:
Súmula CARF n o 84. Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de
restituição ou compensação.
(...)
Imperioso, entretanto, para homologação da compensação, a confirmação da
existência, suficiência e disponibilidade do indébito alegado. Ou seja, a
homologação expressa exige que a contribuinte comprove, perante a
Autoridade Administrativa de sua jurisdição, o erro cometido, seja na apuração
da estimativa com base em receita bruta, seja com base em balancete de
suspensão/redução, a sua adequação para a formação do indébito pleiteado e a
correspondente disponibilidade, mediante prova de que não se valeu desta
antecipação para liquidação da CSLL devida no ajuste anual, ou para
formação do correspondente saldo negativo, como afirmou em sua defesa.
Nesse aspecto, pelos documentos que constam dos autos, parece não ter havido
aproveitamento da estimativa requerida no saldo negativo apurado, o que
deverá ser confirmado pela referida autoridade.
E isto porque, em verdade, o mérito da decisão ser a impossibilidade de
aproveitamento de indébitos decorrentes de recolhimentos estimados, não
permite concluir pela integridade da formação do crédito. A autoridade de
jurisdição da recorrente e a Turma Julgadora de 1a instância centraram suas
decisões na possibilidade do pedido, e assim não analisaram a efetiva
existência do crédito. Superada esta questão, necessário se faz a apreciação
do mérito pela unidade de jurisdição e pela Turma Julgadora de 1a instância,
quanto aos demais requisitos para homologação da compensação.

Nesse outro julgado, diferentemente do presente caso, a DRJ não apreciou
qualquer prova ou elementos da materialidade do direito creditório, tendo sido, lá, toda a
contenda direcionada à limitação da formação de crédito por estimativa. Lembre-se que, nesse
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.902216/2011-81

feito, antes mesmo do julgamento da Manifestação de Inconformidade, o Contribuinte teve a
oportunidade de fazer a prova material da procedência do crédito.

Na verdade, o v. Acórdão no 1201-001.063, ora recorrido, como evidencia a
primeira e maior porção de sua ementa, nada mais fez do que conhecer dos documentos trazidos
pela ora Recorrida, cujo conhecimento fora negado pela DRJ em razão do atraso do prazo fixado,
e concluiu que havia prova satisfatória do crédito, superando a carência de comprovação
reconhecida pela C. 1a Instância administrativa, quando esta procedeu à mesma análise. Confira-
se tais fundamentos:

Diante desses fatos, entendo que houve desrespeito à razoabilidade na decisão
recorrida ao não apreciar os documentos que a própria DRJ solicitou, até
mesmo porque a despeito de ter sido julgada a defesa, ainda não havia sequer
publicação ou intimação da contribuinte.
Dependendo da quantidade de documentos, um prazo de 20 dias pode ser
considerado supostamente exíguo, sendo que o tempo concedido pelos órgãos
de julgamento deve atender a essa eventual dificuldade que possa enfrentar os
contribuintes. No CARF, por exemplo, concedemos pelo menos 30 dias para
juntada de documentos ou cumprimento de diligência.
Ademais, a contribuinte acabou apresentando os documentos 15 dias após o
protocolo do seu pedido de prorrogação, quando ainda não existia intimação
da mesma em relação ao acórdão que julgou a Manifestação de
Inconformidade.
A celeridade da DRJ e a não investigação dos documentos apresentados,
mesmo podendo ser apreciado em novo julgamento pelo órgão julgador de
primeira instância antes da intimação, prejudicou de certa forma a
contribuinte.
(...)
Ao analisarmos o balancete suspensão ou redução de setembro de 2003,
constata-se que houve recolhimento a maior do montante de R$ 2.211.380,23.
Desse valor recolhido a maior, a contribuinte utilizou o montante integral para
pagar IRPJ devido em dezembro/2003.
Em dezembro de 2003, a contribuinte apurou imposto a pagar, porém utilizou o
valor recolhido a maior em setembro para pagar parte do imposto apurado e
devido em dezembro/2003, aplicando a Selic em relação ao crédito.
Desta forma, não vislumbro irregularidade formal e material na compensação
efetuada. (destacamos)

Claramente, a natureza do litígio trazido a este E. Conselho Administrativo, o
arcabouço fático e a fundamentação jurídica envolvidos são bastante diversos dos elementos
correspondentes do v. Acórdão paradigma. Ainda que, equivocadamente (conferindo todo
respeito e admiração ao I. Relator a quo), conste do v. Acórdão combatido a aplicação da
Súmula CARF no 84 ao caso, tal fato não modifica toda a ocorrência processual, anterior mesmo
à r. decisão da C. 1a Instância, que já havia permitido o debate de materialidade do crédito, nem
prejudica o efetivo ratio recidendi adotado para homologar a compensação.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.647 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.902216/2011-81

E tendo a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional acesso total aos autos, poderia
até ter apresentado Embargos de Declaração, mas assim não o fez, manejando Recurso Especial
tratando o v. Acórdão recorrido, da C. Turma Ordinária, como r. decisum que primeiro analisou
a procedência do crédito e elementos probantes dos autos – fato este que não ocorreu.

Sem margens para dúvidas, não há a similitude fática necessária entre o v.
Acórdão recorrido e o v. Acórdão paradigma acima analisado.

Desse modo, o Apelo não pode ser conhecido e julgado.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (voto de Caio Cesar Nader Quintella)

Fl. 1227
DF CARF MF
Original